Tribunal: TJSP
Processo: 0003401-62.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECONVERSÃO, EM RAZÃO DE POSTERIOR CONDENAÇÃO POR DELITO DIVERSO, EM REGIME MAIS GRAVOSO – Unificação utilizando-se como parâmetro a pena alternativa restante, inclusive, para imposição do regime fechado – Inteligência do art. 111, e parágrafo único, da LEP – Pena restritiva que não pode ser preservada, ante a verdadeira

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECONVERSÃO, EM RAZÃO DE POSTERIOR CONDENAÇÃO POR DELITO DIVERSO, EM REGIME MAIS GRAVOSO – Unificação utilizando-se como parâmetro a pena alternativa restante, inclusive, para imposição do regime fechado – Inteligência do art. 111, e parágrafo único, da LEP – Pena restritiva que não pode ser preservada, ante a verdadeira imposição de reconversão, nos termos do art. 44, § 5o, do Código Penal e 118, § 1o, "e", e § 2o, da LEP – Possibilidade de execução da pena mais grave voltada para hipótese de concurso ou cumulação intra-autos– Recurso desprovido.